Tribunal: STF
Processo: HC 77522
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-29
Data de publicação: 1998-09-29

Ementa:
EMENTA: CRIME MILITAR DE DESERÇÃO POR AUSÊNCIA NA UNIDADE
DE TRABALHO SEM OBTENÇÃO DE LICENÇA. DECLARAÇÃO DE DESERÇÃO, EM
INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO, DETERMINANDO A APRESENTAÇÃO
VOLUNTÁRIA OU CAPTURA DO PACIENTE. SUPERVENIENTE CONCESSÃO DE
LICENÇA MÉDICA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, COM EFEITO RETROATIVO,
EM VIRTUDE DA CONSTATAÇÃO DE ESTAR O PACIENTE ACOMETIDO PELA
SÍNDROME DO PÂNICO.
1. O militar, declarado temporariamente incapaz e durante
o gozo de licença médica para tratamento psiquiátrico, não pode ser
indiciado em crime militar de deserção por ter se ausentado, sem
licença, da unidade onde serve por mais de oito dias (art. 187 do
CPM e arts. 451 e 452 do CPPM).
2. Habeas-corpus conhecido e provido para anular o
procedimento de Instrução Provisória de Deserção a partir da decisão
que declarou o paciente desertor, inclusive.